Tribunal: STF
Processo: Rcl 55478
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Leonardo de Mattos Kestering para garantir a autoridade da decisão proferida na Rcl 52.916/SC pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Criciúma/SC.



    A defesa técnica narra, em síntese, o seguinte:



    “No dia 19 de maio de 2022, Vossa Excelência ao julgar a Reclamação n. 52.916/SC concedeu habeas corpus de ofício para determinar a nulidade da ‘entrevista pré-interrogatório’ objeto de nulidade naquela reclamação, determinando ao juízo a quo que proceda o desentranhamento do ato nulo e das peças correspondentes por derivação, bem como impeça a acusação de fazer menção àquele documento durante o Plenário do Júri. 



    Ato contínuo, no dia 02 de junho de 2022, os autos foram conclusos para o Juízo originário apurar quais documentos deveriam ou não serem desentranhados dos autos. 



    No dia 27 de junho, o Magistrado intimou o MP/SC para manifestar-se acerca da decisão proferida na referida Reclamação 52.916 (ev. 956).



    Intimado, o MPSC no dia 30 de junho, manifestou-se nos seguintes termos: 



    ‘O Ministério Público informa estar ciente da decisão proferida na Reclamação 52.916 (evento 55 do RESE). Primeiramente, o Ministério Público requer a cisão do feito com relação ao acusado Leonardo de Mattos Kestering, tendo em vista que a prova atacada se refere exclusivamente a ele. 



    Considerando que o acórdão proferido foi omisso em indicar quais provas especificamente entende ser ilegais, bem como que se trata de tese e recurso da defesa, visando evitar novas alegações de nulidade, requer-se seja Leonardo de Mattos Kestering intimado, por meio de seu defensor constituído, para que indique quais peças entende que devem ser desentranhadas. Após, requer-se nova vista dos autos ao Ministério Público para análise de pertinência da remoção de peças apontadas pela defesa e posterior decisão do juízo’. 



    A defesa, por sua vez, manifestou-se de forma espontânea conforme o evento 962, concordou com a cisão processual e indicou quais atos processuais entendeu necessário o seu desentranhamento. 



    No evento 965, o Juízo acatou o pedido das partes, pois, oriundo de acordo processual entre Acusação/Defesa e determinou a cisão processual, nos termos do art. 80 do CPP. 



    Na mesma ocasião, o Juízo intimou o MPSC para se manifestar sobre o desentranhamento das peças pretendidas pela Defesa (ev. 972).



    No evento 978, o MPSC concordou com o desentranhamento de praticamente todos os atos processuais indicados pela Defesa (ev. 962), inclusive os constantes na Sentença, porém, desde que tal exclusão ocorresse apenas nos autos cindidos, pois, segundo o Parquet, a prova nula diz respeito tão somente a Leonardo de Mattos Kestering, ora peticionante. 



    Ato contínuo, a Defesa de um dos corréus, manifestou-se no sentido de que as provas nulas pertinentes ao acusado Leonardo fossem, também, desentranhadas da Ação Originária e aproveitadas aos demais corréus (ev. 980) 



    Intimado, o MPSC se manifestou da seguinte forma (ev. 988): 



    ‘Dessa forma, não há como a nulidade ser aproveitada pelos demais réus, tendo em vista que a prova somente prejudica a Leonardo, no que diz respeito ao seu direito ao silêncio e não autoincriminação. Diante disso, o Ministério Público reitera as manifestações anteriores, para que haja cisão do feito com relação a Leonardo de Mattos Kestering, desentranhando as peças apontadas pelo Ministério Público no evento anterior’. 



    Por fim, entretanto, no evento 1000, o Juízo apreciando todo o panorama processual acima citado, revogou sua decisão anterior de cisão processual quanto a Leonardo, analisou os atos processuais nulos, todavia, determinou a sua supressão (omissão do trecho nulo no documento) e não seu desentranhamento dos autos como determina a lei e a decisão proferida por esta Corte Suprema.” (págs. 2-4 do documento eletrônico 1).



    Aduz que



    “[...] a decisão de Pronúncia é um documento entregue obrigatoriamente ao conselho de sentença e a interpretação dada pelo Magistrado da decisão proferida por esta Corte Suprema é absolutamente equivocada, já que o ato permanece plenamente legível e, consequentemente, prejudicial ao réu. 



    Frisa-se, que a forma pretendida pelo Juízo, é inteiramente possível a leitura do trecho entendido como nulo da sentença, como também, pelo fato de existir o negrito e tachado (riscado), chama ainda mais atenção ao interlocutor.” (pág. 13 do documento eletrônico 1).



    Assevera, ainda, que



    “[a] sentença, ao pronunciar o acusado Leonardo, utilizou-se dos argumentos, razões e indícios obtidos durante toda a persecução penal, retirar, sublinhar, tachar apenas parte dela, significaria o mesmo que retirar parte da motivação que levou o acusado ao julgamento popular.” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    Por essas razões, entende que



    “[...] o Juízo teria duas opções: a) proferir nova sentença de pronúncia; ou, b) refazer todos os atos processuais, até porque a nulidade está em todo o processo.” (pág. 14 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer,



    “[p]reliminarmente, a concessão da medida liminar para suspender o andamento processual da Ação Penal Originária n. 0000799-76.2019.8.24.0020/SC, já que presentes os requisitos do art. 300 do CPC; 



    No mérito, roga-se pela procedência da Reclamação Constitucional para determinar o desentranhamento na íntegra das peças processuais reconhecidamente nulas, quais sejam as mencionadas na decisão impugnada; 



    Subsidiariamente, que haja a prolação de uma nova Sentença, pois, eivada de vício conforme já reconhecido pelo Juízo de primeiro grau, não podendo de forma alguma ser entregue aos jurados, sentença de pronúncia suprimida, riscada, tachada ou rasurada.” (pág. 17 do documento eletrônico 1).



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a reclamação não merece acolhida.



    Na decisão por mim proferida na Rcl 52.916/SC não houve determinação no sentido do desentranhamento ou reforma da decisão que pronunciou o reclamante.



    Consignei, naquela oportunidade, que a reclamação não buscava declarar a nulidade da sentença de pronúncia em si, mas o desentranhamento dos elementos indiciários colhidos durante a chamada “entrevista pré-interrogatório”.



    Assim, neguei seguimento àquela reclamação por não verificar situação caracterizadora de contrariedade às decisões proferidas por esta Suprema Corte nas ADPFs 395/DF e 444/DF, mas concedi habeas corpus, de ofício, para declarar a nulidade da “entrevista pré-interrogatório”, determinando ao juízo a quo que procedesse ao desentranhamento das peças correspondentes, bem como que impedisse a acusação de fazer menção àquele documento durante o Plenário do Júri.



    E, dentro dos limites postos por essa decisão, aplicando o art. 573, § 1º, do Código de Processo Penal – CPP ao caso, o juízo a quo procedeu. Transcrevo, por oportuno, trecho da decisão reclamada que dá suporte a esta conclusão:



    “II - Pedido de desentranhamento de peças e cisão processual relativo ao acusado Leonardo 



    Pela concessão de ofício de habeas corpus por parte do STF, determinando a nulidade da entrevista pré-interrogatório, o desentranhamento das peças correspondentes, bem como o impedimento da acusação de fazer menção aos documentos no Plenário do Júri, (ev55, autos RESEn.00007997620198240020), pugnou a defesa pelo desentranhamento das peças indicadas no ev962, bem como a cisão processual. 



    O Ministério Público não se opôs ao pedido, com exceção das peças indicadas no ev 255, as quais devem ser desentranhadas apenas o ofic934-943, sendo que os demais documentos não possuem relação com a entrevista anulada.



    A decisão do STF teve a seguinte disposição: 



    Isso posto, (...) concedo habeas corpus, de ofício, para declarar a nulidade da ‘entrevista pré-interrogatório’ objeto desta ação, determinando ao juízo a quo que proceda ao desentranhamento das peças correspondentes, bem como impeça a acusação de fazer menção àquele documento durante o Plenário do Júri. 



    Conforme o art. 573, §§ 1º e 2º, do CPP, ‘a nulidade de um ato, uma vez declarada, causará a dos atos que dele diretamente dependam ou sejam consequência’, e ‘o juiz que pronunciar a nulidade declarará os atos a que ela se estende’. É exatamente isso que a Defesa pretende agora, excluir dos autos aprova decretada nula, bem como os elementos decorrentes dela 



    Analisam-se: 



    ‘a) A íntegra do Relatório Complementar, por ser a origem do vício insanável (ev. 255, OFIC934-964)’: Aqui o Ministério Público concorda com a exclusão somente dos ofícios 934 até 943; pois do 944 ao 964 não teriam relação com a prova nula. Com razão o Ministério Público. Os documentos de ofícios 944 a 964 do evento 255 não são decorrentes da nula ‘entrevista pré-processual’. Assim, determina-se a exclusão dos autos dos documentos de ofícios 934 a 943 do evento 255 dos autos. 



    ‘b) Defesa prévia, por conter, obrigatoriamente, argumentação defensiva pela nulidade do ato investigativo (ev. 329, DEFESA PRÉVIA1)’: Não se pode determinar a exclusão da Defesa prévia, por questão de registro processual. Os autos têm função de registro histórico do processo. Os atos processuais importantes precisam ser autuados para entendimento do processo. E a defesa é importante, pois por ela sabe-se quais as testemunhas arroladas, quais as provas requeridas, e assim pode-se controlar questões sobre validade processual e preclusão. Aliás, ali é que se germinou a tese defensiva da nulidade, que ao final ensejou o deferimento do habeas corpus pelo STF. Determinar a exclusão dessa peça por fazer referência à nulidade, seria o mesmo que determinar a exclusão da cópia da decisão do STF, que decretou a nulidade, por fazer referência ao ato nulo. Veja que até por essa impossibilidade a decisão do STF não só determina a exclusão da respectiva prova nula, como também a fazer referência do seu teor em plenário, justamente porque sabe que é inteiramente impossível excluir qualquer referência a tal provas dos autos. Por isso rejeito a exclusão da defesa prévia. Mas, em atenção ao habeas corpus concedido pelo STF, vedo à acusação ler, fazer referência ou dar acesso aos jurados do teor da defesa prévia de evento 329.1, naquilo que se refira àquela prova nula - como também a qualquer outra peça processual naquilo que faça tal referência, como aliás, já decorre da decisão do STF.



    ‘c) Relatório de investigação, por fazer referência, de forma escrita, ao ato investigativo nulo, especificamente no ev. 333, INF1100’: Neste item específico é feita referência à prova nula. Mas somente nesse item, não nos demais. O CPP aceita a divisibilidade da prova penal, em seu art. 200. Assim, não deve ser excluído o relatório todo, mas somente aquela parte em que é referida aprova nula. Por isso, determino a exclusão dos autos da informação 1100 do evento 333. 



    ‘d) Relatório complementar, por fazer referência, de forma escrita, ao ato investigativo nulo, especificamente no ev. 335, OFIC1161’: Mesma situação do item anterior. Assim, determino a exclusão dos autos do ofício 1161 do evento 335.



    ‘e) Manifestação do MP, por argumentar, de forma escrita, pelo indeferimento do pleito defensivo, especialmente no que tange à nulidade aventada (ev. 345, PET1184, fl. 3-7)’: Aqui valem as mesmas razões já datas no item `b`. Por isso, rejeito a exclusão da manifestação do Ministério Público de evento 345, mas vedo à acusação ler, fazer referência ou dar acesso aos jurados do teor dessa peça, naquilo que se refira àquela prova nula – como também a qualquer outra peça processual, naquilo que faça tal referência, como aliás, já decorre da decisão do STF. 



    ‘f) Decisão do Juízo que indeferiu o pleito defensivo, cuja preliminar foi julgada a nulidade em debate e recebeu o aditamento à denúncia de Leonardo de Mattos Kestering (ev. 378, DEC1225)’: Aqui valem as mesmas razões já datas no item 'b'. Por isso, rejeito a exclusão da referida decisão, mas vedo à acusação ler, fazer referência ou dar acesso aos jurados do teor dessa peça, naquilo que se refira àquela prova nula - como também a qualquer outra peça processual, naquilo que faça tal referência, como aliás, já decorre da decisão do STF. 



    ‘g) Depoimento do Delegado André Milanese, por fazer referência de forma verbalizada do ato investigativo nulo (ev. 507, VÍDEO1416)’: A teor do art. 200 do CPP, a prova em processo penal é cindível, de modo que os trechos viciados podem ser separados daqueles não contaminados. Assim, não é todo o depoimento que deve ser considerado nulo, mas apenas os trechos relativos àquela ‘entrevista pré-interrogatório’, tida por nula pelo STF. Em relação ao depoimento do Delegado André Milanese (ev. 507, VÍDEO1416), a referência aos dados viciados vão de 30min:34 até 32min:41s; a partir da fala ‘isso foi deferido, acabou saindo a prisão dele, éééé’, exclusive, até a fala ‘a gente representou pela prisão dele’, exclusive. Será determinado ao setor de TSI do fórum a possibilidade de fazer a exclusão de tais trechos da gravação. Caso não for possível, ainda assim fica vedada a apresentação do conteúdo desses trechos no julgamento Plenário. 



    ‘h) Depoimento do Policial Luiz Darci Dal Farra, por fazer referência de forma verbalizada do ato investigativo nulo (ev. 507, VÍDEO1413)’: Pelos mesmos motivos do item 'g' anterior, a nulidade do testemunho do é somente do Policial Luiz Darci Dal Farra é no trecho que vai de 18min:21s até19min:30; a partir da fala, ‘ele foi intimado, foi na delegacia’, exclusive, até a fala ‘como não deu retorno’, exclusive. Será procedido da mesma forma que o item anterior. 



    ‘i) Depoimento da Policial Gabriela Feltrin, por fazer referência de forma verbalizada do ato investigativo nulo (ev. 507, VÍDEO1414)’: Pelos mesmos motivos do item 'g' anterior, a nulidade do testemunho do é somente da Policial Gabriela Feltrin é nos trecho que vão de: 1) 13min:40s até 14min:08s; a partir da fala, ‘a identificação correta de Leonardo’, exclusive, até a fala do juiz ‘peço que seja preservado o direito, daí, o direito do acusado’, exclusive; 2) 45min:01s até 46min:48s, da fala do Advogado ‘para que ele colaborasse’, exclusive, até a fala do Advogado ‘mas algum indício material dele’, exclusive. Será procedido da mesma forma que dos itens anteriores. 



    ‘j) Alegações finais do Ministério Público, por fazer referência, de forma escrita, ao ato investigativo nulo (ev. 749, ALEGAÇÕES1, fls. 16-17, fl. 23, fl. 27 e fl. 29)’: Pelos mesmos motivos do item 'b' acima, rejeito a exclusão das alegações finais do Ministério Público. Mas, em atenção ao habeas corpus concedido pelo STF, vedo à acusação ler, fazer referência ou dar acesso aos jurados do teor dessa peça de ev749, naquilo que se refira àquela prova nula - como também a qualquer outra peça processual naquilo que faça tal referência, como aliás, já decorre da decisão do STF. 



    ‘k) Alegações finais defensivas, por ter que se debruçar, obrigatoriamente, sobre o ato investigativo nulo para se evitar preclusão (ev. 776,ALEGAÇÕES1, fl.12-13)’: Aqui valem as mesmas razões já datas no item 'b'. Por isso, rejeito a exclusão da alegações finais do Ministério Público, mas vedo à acusação ler, fazer referência ou dar acesso aos jurados do teor dessa peça, naquilo que se refira àquela prova nula - como também a qualquer outra peça processual, naquilo que faça tal referência, como aliás, já decorre da decisão do STF. 



    ‘l) Sentença de Pronúncia, por transcrever o depoimento dos policiais que fizeram referência ao ato investigativo nulo (ev. 798, SENT1, fls. 9, 12, 14)’: Aqui valem as mesmas razões já datas no item 'b'. Por isso, rejeito a exclusão da sentença, mas vedo à acusação ler, fazer referência ou dar acesso aos jurados do teor dessa peça, naquilo que se refira àquela prova nula - como também a qualquer outra peça processual, naquilo que faça tal referência, como aliás, já decorre da decisão do STF. Contudo, a situação da sentença de pronúncia exige ainda um acréscimo. Acontece que, conforme o art. 472, parágrafo único, do CPP, no Plenário do Júri devem ser entregues cópias da sentença de pronúncia aos jurados. E se ela for entregue íntegra, então tomarão conhecimento da parte do teor da prova ilícita, ou de provas dela decorrentes. Para que a determinação do dispositivo legal seja cumprida, sem prejuízo da decretação da nulidade pelo STF, determino que as cópias a serem entregues aos jurados da sentença de pronúncia, bem como ‘das decisões posteriores que julgaram admissível a acusação’, sejam excluídos ou riscados, impedindo integralmente a sua leitura, os seguintes trechos negritados e riscados abaixo, que fazem referência à prova nula ou dela derivada:



    A policial civil Gabriela Dias Feltrin (ev. 71, documento 281, vídeo 1472) esclareceu, na fase policial, que cumpriu mandado de busca e apreensão na residência do acusado Elizandro, ocasião em que encontraram no local uma espingarda calibre .12. Sobre o cumprimento da medida relatou que a polícia recebeu algumas informações noticiando que havia acontecido uma reunião na casa de Elizandro, onde teriam decido pela morte da vítimas. As informações mencionavam também uma espingarda que teria sido usada para matar David tal como aquela apreendida na casa do acusado. 



    O policial civil Luiz Darci Dal Farra (ev. 71, documento 280; ev. 77, vídeo 1474) esclareceu perante a autoridade policial que a polícia civil recebeu informações sobre a morte de David que relatavam que teria acontecido uma reunião do PGC na casa do acusado Elizandro. Havia a informação também que, para o cometimento do delito, foi usada uma espingarda calibre .12, a qual foi apreendida na residência do denunciado. O agente relatou que, informalmente, o acusado disse que tem conhecimento sobre a morte de David, mas não poderia colaborar com a polícia porque sofreria represálias de integrantes da facção caso revelasse alguma coisa. 



    [...] 



    Relatou que conversou com Leonardo na Delegacia e, informalmente, ele confirmou que esteve na reunião e que todos os indiciados também estavam na reunião no dia dos fatos. No entanto, esclareceu que não iria formalizar as informações pois poderia sofrer represálias. Ao Delegado, o acusado Leonardo disse que ‘estava no lugar errado e na hora errada’, uma vez que teria ido na reunião acompanhado de Mateus para tratar sobre uma ‘talaricagem’ e não sobre a morte de David.



    Em relação às mídias dos testemunhos de ev507, vídeos 1413, 1414 e 1416, tratados nas alíneas 'g', 'h' e 'i', acima, ordeno ao setor de TSI do fórum que avalie a possibilidade de fazer a exclusão dos trechos apontados das respectivas mídias, e assim proceda em caso positivo. Caso não for possível, desde já fica vedada a apresentação do conteúdo desses trechos no julgamento Plenário. 



    Intima-se as partes para, em 5 dias, dizerem se entendem que há outros trechos das gravações a serem excluídos.



    Caso assim se manifestem, intimem-se as demais partes (acusação e outras defesa) a se manifestarem a respeito em 5 dias.” (págs. 5-10 do documento eletrônico 16; grifado no original).



    O que pretende o reclamante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, com a finalidade de submeter o litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal, o que se revela estranho a sua destinação constitucional. Com esse entendimento, menciono a Rcl 4.381 AgR/RJ, da relatoria do Ministro Celso de Mello:



    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM PROCESSOS DE ÍNDOLE SUBJETIVA, VERSANDO CASOS CONCRETOS NOS QUAIS A PARTE RECLAMANTE NÃO FIGUROU COMO SUJEITO PROCESSUAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 



    - Não se revela admissível a reclamação quando invocado, como paradigma, julgamento do Supremo Tribunal Federal proferido em processo de índole subjetiva que versou caso concreto no qual a parte reclamante sequer figurou como sujeito processual. Precedentes.



    - Não cabe reclamação quando utilizada com o objetivo de fazer prevalecer a jurisprudência desta Suprema Corte, em situações nas quais os julgamentos do Supremo Tribunal Federal não se revistam de eficácia vinculante, exceto se se tratar de decisão que o STF tenha proferido em processo subjetivo no qual haja intervindo, como sujeito processual, a própria parte reclamante.



    - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, ‘l’, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes.” (grifei).



    Isso posto, julgo improcedente esta reclamação (art. 131, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF). Prejudicado o exame do pedido de medida liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator